Tribunal: TJDFT
Processo: 0746156-62.2025.8.07.0000
Órgão julgador: FÁBIO EDUARDO MARQUES
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-05-07
Data de publicação: 2026-05-19

Ementa:
Direito constitucional, administrativo e processual. Agravo de instrumento. Cumprimento individual de sentença coletiva. Impugnação. Inexigibilidade do título executivo. Não constatação. Decisão mantida.

I. Caso em exame
1. Agravo de instrumento interposto contra a decisão que, em cumprimento individual de sentença coletiva, rejeitou a impugnação apresentada pelo Distrito Federal, na qual sustentou i) a suspensão do feito em razão de proposta de acordo com o Sindicato; (ii) o reconhecimento da inexigibilidade da obrigação, com fundamento na tese firmada no Tema 864 do STF; (iii) o reconhecimento de excesso de execução.
II. Questão em discussão
2. A questão em discussão consiste em averiguar a exigibilidade do título executivo.
III. Razões de decidir
3. O decidido na ação coletiva que originou o título em execução não guarda relação direta com a matéria examinada no Tema 864 da RG. E, diante da coisa julgada material formada na ação coletiva, descabida a pretensão recursal de reexame do mérito daquela demanda nesta sede.
IV. Dispositivo
4. Agravo de instrumento conhecido e não provido.
_____________
Jurisprudência relevante citada: STF. Tema 864; ADI 7391 AgR, Rel. Ministra Cármen Lúcia, Tribunal Pleno, j. 13/05/2024.